Tribunal: TJMT
Processo: 0004064-05.2018.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004064-05.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON JABOTICABA DA SILVA - CPF: 034.485.151-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 055.270.097-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004064-05.2018.8.11.0046

APELANTE: EMERSON JABOTICABA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, ainda mais, quando corroborados por outros elementos de provas de autoria.

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004064-05.2018.8.11.0046

APELANTE: EMERSON JABOTICABA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EMERSON JABOTICABA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no artigo 155, caput, §1o. Do Código Penal
(id. 181686322)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição de EMERSON JABOTICABA DA SILVA ao argumento de que o reconhecimento fotográfico não observou ao disposto no art. 226 do CPP, bem como as provas produzidas no inquérito policial não foram confirmadas em Juízo.

Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 181686330).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 181686333).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 187915154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004064-05.2018.8.11.0046

APELANTE: EMERSON JABOTICABA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, busca a Defensoria Pública pugna pela absolvição de EMERSON JABOTICABA DA SILVA ao argumento de que o reconhecimento fotográfico não observou ao disposto no art. 226 do CPP, bem como as provas produzidas no inquérito policial não foram confirmadas em Juízo.

Sem razão à defesa.

A inicial acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 181686288, p. 01):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta 02:30 horas, em estabelecimento particular denominado “Dycasa”, localizado na Av. São Bernardo, n° 123, Centro, Município de Nova Lacerda/MT, o denunciado Emerson Jaboticaba da Silva subtraiu, para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, durante repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) notebook, marca Acer, e aproximadamente 07 (sete) frascos de perfumes, marca boticário, da vítima José Carlos de Souza.

Esclarecem as investigações policiais que, na data acima mencionada, a vítima foi informada pelo monitoramento da empresa Inviolável que sua loja tinha sido arrombada, razão pela qual ela, de imediato se deslocou ao local e não encontrou qualquer pessoa que tivesse disparado o alarme.

Ato contínuo, 20 (vinte) minutos depois, a vítima foi novamente informada pela empresa de monitoramento que tinha alguém na área de sua loja, onde ela deslocou até o local e solicitou a polícia militar.

Com a chegada da polícia militar, o ofendido verificou que nos fundos da sua loja está ocorrendo uma construção e que quando estava chegando ao local viu um rapaz que saiu com uma bicicleta dessa obra, o qual alegou que estava fazendo suas necessidades fisiológicas, entretanto ele estava muito nervoso e saiu rapidamente dali.

Com efeito, após a averiguação do local, a vítima deu falta dos objetos citados anteriormente e, que no buraco aberto n nos fundos da loja, próximo da construção, haviam duas TV’s de LCD que o suspeito não conseguiu levar.

Por fim, foram realizadas várias diligências pela PM com o intuito de localizar o suspeito, porém sem êxito.

Ocorre que, a equipe de investigação da PJC procurou o ofendido e mostrou-lhe algumas fotos de pessoas conhecidas na cidade por furtar, sendo certo que ela reconheceu o acionado como sendo a pessoa que vira na véspera dos fatos nas redondezas.

De posse dessa informação, os policiais encontraram o denunciado, que confessou o fato”. Sic.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 181686288, p. 08), pelo auto de apreensão (id. 181686288, p. 18), termo de entrega de objetos (id. 171474431, p. 15), além do termo de avaliação indireta (id. 181686288, p. 27).

No tocante à autoria, o apelante EMERSON JABOTICABA DA SILVA quando ouvido em solo policial (id. 181686288, p. 15), confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes, informando, ainda, onde estava escondido o notebook subtraído da vítima, o que foi comprovado pela apreensão do referido objeto no local indicado pelo acusado.

Revelou, ainda, que chegou a encontrar a vítima no momento em que estava saindo do local dos fatos, quando disse à vítima que estava “cagando” no terreno baldio.

A vítima JOSÉ CARLOS DE SOUZA, em solo policial (id. 181686288, p. 10), confirmou que encontrou o acusado nos fundos da loja, o qual teria lhe falado que estava “cagando”. Por fim, foi mostrado a ele dentre o acervo fotográfico da Delegacia de Polícia, a fotografia do réu, sendo este reconhecido pela vítima.

Em Juízo, ratificou a versão apresentada na fase administrativa, inclusive quanto ao reconhecimento do acusado como a pessoa que estava nos fundos da sua loja. Confira-se:

“
Tudo joia. Ocorreu.
Ele adentrou aqui a loja nos fundos, ele arrombou um espaço que a gente tinha aqui, tava de reforma na época, ele adentou roubou, furtou os perfumes que a gente tinha, um notebook e alguns pertences que na época a gente tava... foi isso que aconteceu na época. Recuperei, recuperei o notebook, recuperei com uma terceira pessoa acho que ele tinha passado pra uma outra pessoa. É ou vendido ou escondido não sei só sei que eu fiquei sabendo né, a cidade aqui é pequena eu fiquei sabendo que ele estava em porte, tinha aparecido um notebook com a mesma característica com o que tinha sido roubado aqui e que apareceu, usuário né, usuário que a gente utilizava aqui, aí eu fui atrás pra verificar e era o notebook que havia sido roubado daqui. Acredito que sim né, não consegui, não fui atrás para confirmar, eu recuperei o notebook eu não fui atrás pra saber quem havia escondido, o fato é que foi localizado o notebook alguns dias depois, depois do acontecido. Precisar a casa de quem foi, só lembro que foi num terreno baldio nas proximidades de familiares do cawboy, num terreno baldio próximo a casa de familiares desse cawboy esse Emerson jabuticaba ai no caso. Boa tarde, tudo bem. Olha na realidade o alarme da loja estava disparando duas horas da manhã o pessoal de serviço de monitoramento me ligou e eu pedi pra eles desativar e acionar de novo, isso acontece umas três vezes, ai por voltar das 2:30 da manhã como ele não parava de disparar eu vim até a loja, no caso a nossa loja aqui que nos somos proprietários, quando eu cheguei de carro na lateral da loja eu me deparei com ele, eu me deparei com o seu Emerson, ele estava montado em uma bicicleta saindo dos fundos da minha loja, eu inclusive cheguei a dialogar com ele, perguntei o que ele estava fazendo no meu estabelecimento, não era horário e nem lugar para que ele estivesse ali, ele falou que estava defecando ele usou um termo vulgar dizendo que estava “dando uma cagada” né, ai eu falei, se sai daí que e área particular, e o pessoal do monitoramento de alarme está me ligando e tem alguma coisa errada ai, ele falou, não, não eu estou indo embora eu não to mexendo nada não, e nisso ele saiu, mas depois que eu fui embora, não entrei na loja também porque eu tava com um pouco de medo, vai que tinha alguém ali dentro, não entrei na loja e por volta das 6:30 da manhã, eu vim aqui na loja e havia sido arrombado, tinha inclusive um televisor que eles estavam levando, mais acho pelo fato de eu ter vindo aqui no local eles deixaram na área em construção que estava no fundo né, eles deixaram um aparelho televisor sem levar, tinham levado o notebook e acho que mais ou menos um oito frascos de perfume. Não, não, na bicicleta não tinha com ele, na bicicleta, não era uma bicicleta da loja, mais não tinha nada com ele no momento”.
(
Sic.
Depoimento judicial extraído da sentença. id. 181686322, p. 02)

A testemunha policial MARCELO CUSTÓDIO DO CARMO MELO, ao depor em Juízo, ratificou a versão apresentada pela vítima.
In verbis
:

“Boa tarde. Sim me recordo, do fato em questão a gente tinha recebido o boletim da polícia militar que fez o primeiro atendimento referente aos fatos e após a gente receber o boletim de ocorrência a vítima foi até a delegacia e devido ao furto restou prestou informações, ele tinha falado que tinha recebido uma ligação da empresa de monitoramento e dessa ligação ele foi até o estabelecimento comercial verificar o que estava acontecendo, naquele momento que ele fazia uma busca, ele encontrou o suspeito Emerson nos fundos da loja, que naquele tempo a loja estava em construção, e quando ele visualizou o Emerson atrás da construção, o Emerson logo em seguida disse que estava fazendo suas necessidades ali e saiu do local, ai a vítima contou que ele percebeu que no forro, o forro tinha sido mexido, tava faltando algumas peça de forro e deu falta do notebook e alguns frascos de perfume, ai nesse momento mostrei algumas fotos no nosso banco de dados e a vítima reconheceu o Emerson através das imagens que tinha visto do sistema de segurança sendo a pessoa de Emerson Jabuticaba, posteriormente foi feito diligências a procura do suspeito, não conseguimos localizá-lo, porém eu não me lembro se foi no dia posterior ou um dia depois a própria vítima tinha informações que Emerson estaria parando na casa de uma irmã, ai nesse sentido a gente iniciou diligências e fui até o local e encontrei o Emerson, conduzi ele até a delegacia e expliquei pra ele a situação, disse que tinha imagens dele, a vítima tinha reconhecido ele através das imagens e ele confessou que ele tinha isso até o local, que ele tinha feito o uso de substância entorpecente, havia bebido bebida alcoólica e eu perguntei a onde ele havia deixado os produtos né, os perfumes ele falou que ele tinha já vendido pra algumas pessoas que ele não que ele não se lembrava quem era, porém o notebook ele teria escondido numa casa abandonada, estaria enterrando e ele se prontificou a ir comigo até o local e mostrou onde tava o notebook, ai a gente constatou, constatei realmente que o notebook estava nessa construção Corretamente. O forro, o forro da parte de, que eu me lembro ele tinha degradado o forro, porque segundo ele, ele tem um pouco de conhecimento dessa área de segurança de alarme e teria cortado alguns fios do alarme pra não disparar, algo assim. Na época que eu estava lá, a gente já tinha alguns conhecimentos de umas pequenas praticas delituosas dele. Segundo ele pelo forro. Que eu me recordo que ele tinha entrado pelo forro, tinha uma construção mais ele tinha entrado pelo forro”.
(
Sic.
Depoimento judicial extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. id. 187915154, p. 04)

Quanto à alegada ausência do cumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido às formalidades do referido artigo, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

In casu
, conforme consta dos autos, logo após a ocorrência do delito, policiais militares apresentaram diversas fotografias, tendo sido o acusado de pronto.

Consta, ainda, que o reconhecimento do apelante pela vítima, não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, sobretudo porque a vítima reiterou sua identificação em juízo de maneira contundente, afirmando que o réu chegou a conversar com ele, o que possibilitou o seu reconhecimento de forma indene de dúvidas.

Inclusive, o réu confessou a prática delitiva em solo policial.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP, ainda mais, quando corroborados por outros elementos de provas de autoria.

Ilustrativamente:

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1 - A Revisão Criminal só é admitida quando rigorosamente ajustada aos casos dispostos no art. 621 do CPP e com a finalidade precípua de redimir eventual erro judiciário ou reparar possível injustiça. 2 - Constatado que os elementos de prova carreados aos autos demonstram sem qualquer dúvida que a condenação do requerente deu-se pela prática do 157, § 2o, I e II, do Código Penal, com fundamento não apenas no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, mas em todo o acervo probatório produzido nos autos, consubstanciado sobretudo pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que corroboram o reconhecimento, resta desautorizado o acolhimento da revisão criminal. PEDIDO CONHECIDO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJ-GO 54052095920228090175, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Seção Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Ainda, em julgados recentes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesse mesmo sentido, consignando que:
“
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC no 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 227616 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Ademais, não assiste razão à defesa, no tocante à ausência de provas judicializadas, vez que a testemunha policial, ratificou a versão apresentada na fase administrativa, bem como confirmou que o réu confessou a autoria delitiva, inclusive no tocante à localização do notebook subtraído.

Nesse contexto, destaca-se que houve confissão do réu em solo policial, bem como os depoimentos prestados pela vítima e testemunha policial não deixam dúvidas acerca da autoria do delito, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação de EMERSON JABOTICABA DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, a basilar fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, requer a Defensoria Pública, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Com razão à defesa.

Isso porque, verifica-se que o requerente confessou o delito na fase policial e, mesmo não tendo sido ouvido em Juízo, sua confissão deve ser reconhecida como atenuante.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, estabeleceu que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Assim, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e, em consequência, promovo a compensação dessa circunstância atenuante com a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), porquanto igualmente preponderantes, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3a fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento do repouso noturno, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal (reincidência).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, ficando a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024